Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009687-30.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 02 porções de maconha, com massa aproximada de 244 gramas; (ii) prisão preventiva imposta com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iii) paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa; e (ii) a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de 244 gramas de maconha em poder do paciente, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete, neste momento processual, fundamento adequado e idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta delitiva.
6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009687-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), ANDREI GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 089.834.151-50 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 02 porções de maconha, com massa aproximada de 244 gramas;
(ii)
prisão preventiva imposta com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados na audiência de custódia são suficientes para justificar a necessidade da medida mais gravosa; e
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de 244 gramas de maconha em poder do paciente, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete, neste momento processual, fundamento adequado e idôneo para demonstrar a gravidade concreta da conduta delitiva.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

7. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Andrei Gabriel Jesus de Oliveira
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 13/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 02 porções de maconha, com massa aproximada de 244 gramas.

Visando ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca também que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, alega a ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que, em caso de condenação, o regime será diverso do fechado.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia (id. 277707891).

A liminar foi
indeferida
(id. 277879371).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 279734372).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 284186386).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, por entender que o decreto cautelar não estaria embasado em fundamentos válidos e idôneos.

Infere-se dos autos que, na noite de 13/março/2025, após denúncia anônima, o paciente foi surpreendido por policiais militares transportando drogas com finalidade mercantil.

Consta que, ao avistar a guarnição policial, o paciente correu em direção a um imóvel, desobedecendo à ordem de parada, e dispensou dois objetos. Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-lo na área interna do referido imóvel.

No local foram apreendidas, no total, 02 porções de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 244 gramas.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, norteado pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Além disso, ANDREI GABRIEL JESUS DE OLIVEIRA apresenta em seus antecedentes (ID 187020168) ação penal em curso por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas e condutas afins).

Segundo Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT, "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em casos semelhantes, idêntica foi a conclusão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS NO QUE CONCERNE AO ENVOLVIMENTO DO OUTRO – PRISÃO DO PRIMEIRO PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA COM MENÇÃO AO SEU NOME – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DE MERCANCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – RAZÕES CONTEMPORÂNEAS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRIMARIEDADE – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO RECORRIDO.

Imperiosa a decretação da prisão preventiva daquele em que fora apontada a existência de fortes indícios em relação à autoria, cuja prisão em flagrante é precedida de denúncia anônima que faz menção ao seu nome, ainda que primário, mormente se considerada a elevada quantidade de drogas apreendida em sua posse, além de apetrechos típicos como balança de precisão, a denotar seu aparente envolvimento com o comércio ilícito de drogas. (...) (N.U 1013563-66.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 09/03/2023) [...]
” (id. 277707893).

Disposto o recorte fático e jurídico, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a apreensão de 244 gramas de maconha em poder do paciente, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, sinaliza maior desvalor da conduta e reflete, nesta fase processual, fundamento adequado e idôneo para demonstrar a gravidade concreta do comportamento ilícito.

Nesse sentido, este Sodalício possui entendimento pacífico no sentido de que a quantidade de entorpecentes é capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR.

Aliado a isso, consta nos registros criminais do paciente uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) (autos n. 1000743-07.2024.8.11.0022), a revelar certa periculosidade social e aparente inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, sobretudo delitos da mesma espécie, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024).

A manutenção da prisão preventiva, na espécie, não caracteriza ofensa à proporcionalidade ou à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Andrei Gabriel Jesus de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025